Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-16.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. FALHAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
DESTINADOS
À
PARTICIPAÇÃO
FEMININA
E
OUTRAS
IRREGULARIDADES.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA
ESPECÍFICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS.

I. CASO EM EXAME
1. A Direção Estadual do Partido PODEMOS/PR apresentou a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro de 2020, dentro do prazo legal.
2. Foram detectadas inconsistências preliminares pela Seção de Contas Partidárias e Eleitorais,
com pedido de complementação documental, não atendido pelo partido.
3. A unidade técnica concluiu pela desaprovação das contas, identificando quatro irregularidades
principais:
(i) ausência dos demonstrativos contábeis e documentação ilegível;
(ii) falta de comprovação na aplicação de recursos para promoção da participação feminina;
(iii) despesas irregulares com recursos do Fundo Partidário, totalizando R$ 12.334,78;
(iv) omissão do saldo de fundo de caixa de 2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, com devolução
de valores ao Erário e transferência de recursos para conta específica de ações afirmativas.

Num. 44163683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência da Escrituração Contábil Digital e de documentos legíveis compromete a
regularidade das contas;
(ii) verificar se houve aplicação adequada dos recursos destinados à participação política das
mulheres;
(iii) definir se as irregularidades na aplicação de R$ 12.334,78 dos recursos do Fundo Partidário
demandam devolução ao Erário;
(iv) avaliar se a omissão de saldo de caixa do exercício de 2019 constitui falha relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de Escrituração Contábil Digital, embora grave, foi considerada mera impropriedade
por não impedir a análise das contas, nos termos do art. 4º, IV, da Res. TSE nº 23.604/2019 e
precedentes jurisprudenciais (TRE-PR, Prestação de Contas nº 060000707, Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 25/06/2024).
7. A insuficiência na comprovação d

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600126-16.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/04/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600126-16.2021.6.16.0000, pela Comissão
Provisória Estadual do partido PODEMOS - PODE (antigo Partido Trabalhista Nacional - PTN),
relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADELINA MARTINS DAL FORNO (RESPONSÁVEL)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RESPONSÁVEL)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
LIVIA MOURA FERREIRA (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
LIVIA MOURA FERREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
LIVIA MOURA FERREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163683
25/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.285

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600126-16.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: LIVIA MOURA FERREIRA - OAB/PR92541
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
RESPONSÁVEL: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
RESPONSÁVEL: ADELINA MARTINS DAL FORNO
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: LIVIA MOURA FERREIRA - OAB/PR92541
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: LIVIA MOURA FERREIRA - OAB/PR92541
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. FALHAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
DESTINADOS
À
PARTICIPAÇÃO
FEMININA
E
OUTRAS
IRREGULARIDADES.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA
ESPECÍFICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS.

I. CASO EM EXAME
1. A Direção Estadual do Partido PODEMOS/PR apresentou a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro de 2020, dentro do prazo legal.
2. Foram detectadas inconsistências preliminares pela Seção de Contas Partidárias e Eleitorais,
com pedido de complementação documental, não atendido pelo partido.
3. A unidade técnica concluiu pela desaprovação das contas, identificando quatro irregularidades
principais:
(i) ausência dos demonstrativos contábeis e documentação ilegível;
(ii) falta de comprovação na aplicação de recursos para promoção da participação feminina;
(iii) despesas irregulares com recursos do Fundo Partidário, totalizando R$ 12.334,78;
(iv) omissão do saldo de fundo de caixa de 2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, com devolução
de valores ao Erário e transferência de recursos para conta específica de ações afirmativas.

Num. 44163683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência da Escrituração Contábil Digital e de documentos legíveis compromete a
regularidade das contas;
(ii) verificar se houve aplicação adequada dos recursos destinados à participação política das
mulheres;
(iii) definir se as irregularidades na aplicação de R$ 12.334,78 dos recursos do Fundo Partidário
demandam devolução ao Erário;
(iv) avaliar se a omissão de saldo de caixa do exercício de 2019 constitui falha relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de Escrituração Contábil Digital, embora grave, foi considerada mera impropriedade
por não impedir a análise das contas, nos termos do art. 4º, IV, da Res. TSE nº 23.604/2019 e
precedentes jurisprudenciais (TRE-PR, Prestação de Contas nº 060000707, Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 25/06/2024).
7. A insuficiência na comprovação documental dos gastos destinados à participação feminina
enseja irregularidade, ainda que o valor aplicado tenha sido superior ao mínimo exigido, conforme
entendimento do TRE-PA e TRE-PI. Assim, foi determinada a transferência do montante de R$
25.838,89 para a conta específica destinada à promoção da participação política feminina.
8. Quanto às despesas irregulares de R$ 12.334,78, as falhas envolvem:
(i) ausência de comprovação adequada de R$ 11.204,51;
(ii) pagamento indevido de juros e multas (R$ 731,17);
(iii) ressarcimento a maior no valor de R$ 149,10;
(iv) uso de R$ 250,00 para aquisição de bebidas alcoólicas, o que configura desvio de finalidade,
conforme precedentes do TSE (Agravo Regimental no Agravo nº 9207, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJE de 06/11/2023).
9. A omissão do saldo de caixa do exercício anterior, por envolver recursos privados e
representar percentual irrisório, foi objeto de mera ressalva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Aprovação com ressalvas das contas do Partido PODEMOS/PR, relativas ao exercício de
2020, com fundamento no art. 45, II, da Res. TSE nº 23.604/2019.
11. Determinação de:
(i) recolhimento ao Erário do montante de R$ 12.334,78, devidamente atualizado;
(ii) transferência de R$ 25.838,89 para conta específica de ações afirmativas.
Tese de julgamento:
A ausência de escrituração contábil e a aplicação irregular de recursos públicos, especialmente
do Fundo Partidário, ensejam aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Erário e regularização de valores em ações afirmativas.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 4º, 17, § 2º, 18, 22, 45, II.
Emenda Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060000707, Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em
25/06/2024.
TRE-PI, Prestação de Contas nº 060012829, Des. Lirton Nogueira Santos, DJE de 21/06/2024.
TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 00000152320186140039, Juiz Álvaro José Norat de Vasconcelos,
DJE de 30/11/2022.
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060005711, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE de 02/05/2024.
TSE, Prestação de Contas nº 060025014, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
29/04/2024.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 9207, Rel. Min. Kassio

Num. 44163683 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
Nunes Marques, DJE de 06/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido PODEMOS - PR referente ao
exercício financeiro de 2020.
A Prestação de Contas foi entregue em 30/06/2021, dentro do prazo estabelecido no art. 28 da
Resolução do TSE nº 23.604/2019 “O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente.”
Publicado o Edital de que trata o art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, o prazo para
impugnação transcorreu in albis conforme certidão (IDs. 39159216 e 39357466).
A Seção de Contas Partidárias e Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, em exame preliminar, apontou a presença de inconsistências (ID. 42983593).
Por essa razão, determinou-se a intimação do partido e seus responsáveis para complementarem
a documentação, nos termos do § 3º do art. 35 da resolução.
Em momento posterior, o partido apresentou manifestação, alegando que no ano de 2020
movimentou recursos abaixo do montante de R$ 4.800.000,00, por isso está desobrigado a
entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD).
No parecer de diligências, o setor técnico recomendou a realização de diligências para sanar as
inconsistências detectadas e sugeriu o retorno do processo à Seção de Contas Partidárias para
reabertura no sistema SPCA, em conformidade com o art. 37 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Apesar de devidamente intimado, o partido deixou transcorrer o prazo sem apresentar nova
manifestação. (Id. 43879584)
Os autos retornaram ao setor técnico para emissão de parecer conclusivo que recomendou a
desaprovação das contas do partido, em razão da existência de falhas relevantes ne no uso dos
recursos públicos, especialmente do Fundo Partidário, fundamentando-se nos seguintes itens:

Num. 44163683 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
Item 4.1: ausência dos demonstrativos contábeis e documentação ilegível;
Item 8.d: falta de comprovação na aplicação dos recursos destinados à promoção da participação
política das mulheres;
Item 9: inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário no montante de R$
12.334,78;
Item 10: saldo de fundo de caixa do ano de 2019 não lançado no exercício financeiro de 2020;
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, sugerindo a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional, item 9. No que tange à manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres, a d. Procuradoria entende que a
agremiação deve realizar a utilização dos valores destinados aos programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres nas eleições subsequentes.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas é o procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, por meio do qual a
agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o escopo
de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
No caso, a Direção Estadual do PARTIDO PODEMOS - PODE/PR apresentou suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2020.
Os recursos financeiros são provenientes do Fundo Partidário com repasses ao fundo ordinário
do Diretório Estadual no montante de R$348.777,95 e para a conta fundo partidário mulher a
quantia R$168.000,00. Em 31/12/2020 o partido detinha o saldo total de R$ 34.574,50, conforme
resumo das entradas e saídas:

Num. 44163683 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

Apresentadas as peças, o processo seguiu a tramitação regular, com a elaboração dos pareceres
preliminar, de regularidade e conclusivo.
Concluídas as diligências e emitido o parecer conclusivo pela unidade técnica, recomendando a
desaprovação das contas, restaram quatro irregularidades: I) ausência dos demonstrativos
contábeis e documentação ilegível; II) falta de comprovação na aplicação dos recursos
destinados à promoção da participação política das mulheres; III) inconsistência nas despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 12.334,78; IV) saldo de fundo de
caixa do ano de 2019 não lançado no exercício financeiro de 2020;
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, sugerindo a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional, item 9. No que tange à manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres, o parquet entende que a
agremiação deve realizar a utilização dos valores destinados aos programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres nas eleições subsequentes.
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer conclusivo.

Num. 44163683 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
I) ausência dos demonstrativos contábeis e documentação ilegível

Constou no parecer conclusivo a ausência da Escrituração Contábil Digital (ECD) que deveria ser
suprida mediante a apresentação dos Demonstrativos Contábeis, devidamente assinados por um
profissional de contabilidade, para permitir a análise complementar das contas partidárias. (Item
4.1 - Id. 43937494)
Além disso, o parecer indicou que o partido não se manifestou sobre o apontamento dos
documentos ilegíveis identificados no exame preliminar, que correspondem às páginas 51/53, 83,
88, e 90 do documento ID 38428816, páginas 50/52 do documento ID 38428866, e página 32 do
documento ID 38434766. (Item 4.1 - Id. 43937494)
Em relação à ausência da Escrituração Contábil Digital (ECD), o prestador apenas alegou que no
ano de 2020 movimentou recursos abaixo do montante de R$ 4.800.000,00, por isso estaria
desobrigado a entregar a ECD.
Contudo, no entendimento do setor técnico ECD deve ser suprida mediante a apresentação dos
Demonstrativos Contábeis, devidamente assinados por profissional da contabilidade.
De acordo com o art. 4º, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019, todos os partidos políticos
têm a obrigação de manter um profissional de contabilidade habilitado com o fim de demonstrar
nitidamente as movimentações financeiras da agremiação.

Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias
distintas, observada a segregação de recursos conforme a natureza da receita, nos
termos do art. 6º;
III - realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação
aplicável;
IV - manter escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 desta
resolução, sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado,
que permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos,
bem como de sua situação patrimonial; e
(Destacou-se.)

Notoriamente tal exigência visa garantir a transparência e a regularidade na administração dos
recursos partidários, possibilitando à Justiça Eleitoral fiscalizar a aplicação dos recursos,
sobretudo porque as verbas do Fundo Partidário são públicas.

Num. 44163683 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
Apesar disso, esta Corte entende que “A ausência de comprovante de remessa da escrituração
contábil digital à Receita Federal Brasileira demonstra a desídia partidária em relação ao seu
dever legal, contudo a sua não apresentação, embora configure irregularidade grave, não impede
a regularização das contas. (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060000707,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 25/06/2024.)
Assim, de acordo com esse entendimento, não houve comprometimento na análise e fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral. A irregularidade constatada caracteriza-se como mera
impropriedade, resultando apenas na anotação de ressalvas nas contas.

II) falta de comprovação da aplicação dos recursos destinados à promoção da participação
política das mulheres

O parecer conclusivo trouxe a demonstração do valor que o partido deveria destinar aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Imagem colacionada.
No que tange aos valores recebidos, o partido recebeu um crédito R$ 168,000,00, desse valor R$
153.500,00 foram destinados às campanhas eleitorais, por isso são objeto de análise nos autos
específicos de prestação de contas de campanha eleitoral.
No que tange à obrigatoriedade de aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de
participação política das mulheres, o partido deveria ter direcionado R$ 25.838,89, valor
correspondente ao percentual de 5%.
Todavia, o parecer conclusivo apontou que o demonstrativo de despesas apresentado não
comprova que o percentual de 5% fora alcançado, haja vista que não não foram localizados
documentos que comprovem a finalidade de promoção e difusão da participação política das
mulheres.

Num. 44163683 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

Embora o partido tenha declarado que destinou R$ 40.599,74 ao fundo específico, valor além do
mínimo exigido, não foram localizados documentos suficientes que comprovem a finalidade
específica das despesas para a promoção da participação política das mulheres.
De acordo com o art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, os partidos políticos devem destinar
uma porcentagem mínima de 5% do Fundo Partidário para programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
A falta de comprovação documental das despesas relativas à participação feminina foi o elemento
principal que conduziu à conclusão da unidade técnica pela irregularidade do item. Mesmo com
valores depositados além do exigido, a ausência de evidências adequadas impede a validação do
uso dos recursos para a finalidade específica estabelecida pelo art. 22 da Resolução TSE nº
23.604/2019, a comprovação deve ocorrer mediante a apresentação de notas fiscais ou recibos
dos serviços e produtos adquiridos, contratos com fornecedores ou palestrantes, dentre outros.
A aplicação do percentual de 5% constitui uma obrigação dos partidos políticos, que devem
comprovar de forma nítida e precisa se os recursos públicos estão efetivamente sendo utilizados
para alcançar a finalidade prevista.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020. RES. TSE Nº 23.604/2019. (...). FUNDO PARTIDÁRIO EM PROL DA
PARTICIPAÇÃO
DA
MULHER.
TRANSFERÊNCIA
DO
SALDO
REMANESCENTE À CONTA ESPECÍFICA DESTINADA AO PROGRAMA
DE
INCENTIVO
À
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
DA
MULHER.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
4. FUNDO PARTIDÁRIO EM PROL DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER
4.1. De acordo com o Demonstrativo de Utilização de Recursos do Fundo

Num. 44163683 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
Partidário na Participação Política das Mulheres, o Partido comprovou a realização
de gastos somente no valor de R$ 7.025,00, com criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Todavia, como a agremiação recebeu o valor de R$ 491.000,00, deveria ter aplicado
à conta Fundo Partidário Mulher, 5% daquele valor, ou seja, R$ 24.500,00, conforme
preceitua a norma de regência. Assim, o Partido deixou de destinar o montante de R$
17.275,00 para a conta específica de Participação Política das Mulheres,
permanecendo a falha.
(...)
(TRE-PI. Prestação de Contas nº060012829, Acórdão, Des. Lirton Nogueira Santos, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, 21/06/2024. Destacou-se.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017. NÃO APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS DO ARTIGO 29 DA
RESOLUÇÃO
23.546/2017.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS
RELATIVOS A DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DO
TOTAL
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
RECEBIDO
NO
EXERCÍCIO
DESTINADO À CRIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA.
(...)
3. A unidade técnica ao analisar as contas constatou como irregularidades: 1)
extratos bancário ilegíveis; 2) ausência de documentos fiscais que comprovem a
destinação dos recursos recebidos do Fundo Partidário; 3) não aplicação do
percentual mínimo de verba do Fundo Partidário para criação ou manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política feminina; 3)
ausência de assunção de dívida e 4) não apresentação das peças elencadas no art. 29
da Resolução 23.546/2017. (...)
8. A agremiação partidária também deixou de reservar um percentual mínimo
de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para executar programas de
incentivo à participação feminina na política. A legislação eleitoral ao
estabelecer esta norma tem por escopo combater histórica desigualdade que se
reflete na sub-representação da mulher na política brasileira.
(...)
(TRE-PA. Recurso Eleitoral nº00000152320186140039, Acórdão, Des. JUIZ ÁLVARO JOSÉ NORAT DE
VASCONCELOS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/11/2022. )
Assim, embora o partido tenha declarado a aplicação de valores superiores ao mínimo exigido
para o incentivo à participação política feminina, a falta de comprovação documental adequada
compromete a regularidade do item.
A legislação eleitoral impõe não apenas a destinação de 5% dos recursos do Fundo Partidário
para programas voltados à promoção da participação das mulheres, mas também exige que essa
aplicação seja devidamente comprovada por meio de documentos fiscais, como notas e
contratos.

Num. 44163683 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
Desse modo, como a agremiação recebeu o valor de R$516.777,95, deveria ter aplicado tal
montante e comprovada a destinação de R$ 25.838,89 à conta Fundo Partidário Mulher. Como
não houve esse cuidado, o partido deve, portanto, proceder à transferência da quantia de
R$25.838,89 para a conta específica destinada à criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art. 22 da Res. TSE nº
23.604/2019 e EC nº 117/2022.

III) inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário no montante de
R$ 12.334,78

A unidade técnica apontou que não foram localizados documentos vinculados às despesas com
recursos do Fundo Partidário, ou foram apresentados documentos com baixa legibilidade, ou não
foram especificados os itens dos gastos.
Embora também tenha sido intimado a se manifestar acerca do parecer conclusivo, o prestador
não apresentou qualquer documentação, mantendo-se inerte.
O parecer conclusivo apontou que não houve a devida comprovação do montante de R$
11.204,51.

Num. 44163683 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

Num. 44163683 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

Num. 44163683 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

Ademais, a unidade técnica identificou imprecisão nas informações fornecidas, pois em dois
processos de ressarcimento o valor compensado superou a soma das despesas efetivamente
realizadas, resultando em uma discrepância de R$ 149,10. Segue imagem com o detalhamento:
Conforme previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 18, toda despesa deve ser
comprovada mediante documentos idôneos e detalhados, permitindo a verificação clara dos
gastos realizados. Além disso, as divergências entre valores ressarcidos e despesas efetivamente
executadas configuram falta de controle interno e má administração.
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas
ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.

Num. 44163683 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

O prestador de contas não comprovou adequadamente o uso de R$ 11.204,51 e R$ 149,10
recursos oriundos do Fundo Partidário, configurando um desvio grave na prestação de contas. A
ausência de documentação apta a comprovar o vínculo dos gastos com a atividade partidária
desrespeita os princípios da rastreabilidade e da transparência.
No ponto, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral entende que esses valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional “deve ser reconhecida a irregularidade quanto a não
comprovação do gasto com fundo partidário no valor de R$ 11.204,51, o que demanda a
devolução de valores ao Erário.” Em relação aos recursos ressarcidos a maior entende que essa
prática configura aplicação irregular de recursos públicos e a diferença de R$ 149,10 deve ser
recolhida ao Erário. (Id. 43999492)
Quanto à consequência da irregularidade o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento de que o
uso indevido de recursos do Fundo Partidário enseja o recolhimento ao Erário:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. (...)
1. O TRE/ES desaprovou as contas da agremiação, referentes ao exercício financeiro de 2017, com
determinação de devolução ao Erário do montante de R$ 44.803,28 (quarenta e quatro mil, oitocentos e três
reais e vinte e oito centavos), em face da não comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário.
2. Por meio da decisão agravada, foi dado parcial provimento ao recurso especial, para aprovar as contas
com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores tidos
por irregulares.
3. A reversão da conclusão da Corte Regional de que houve, na espécie, a realização de despesas com
recursos do Fundo Partidário, sem a devida apresentação de documentação comprobatória idônea,
demandaria manifesto revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via,
nos termos do enunciado sumular nº 24/TSE.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação irregular de recursos do
Fundo Partidário enseja a obrigatória devolução ao Erário do montante tido
como irregular (AgR-REspEl nº 0600116-09/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 9.3.2022).
5. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060005711, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/05/2024. Destacou-se.)

Desse modo, o partido deve proceder ao recolhimento integral das verbas públicas utilizadas de
forma indevida, considerando que não foi comprovado o vínculo dos referidos gastos com as
finalidades partidárias previstas na legislação. A ausência de comprovação adequada viola os
princípios da transparência e da regularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário.

Num. 44163683 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
Em continuidade às irregularidades apontadas pela seção de contas, o parecer conclusivo indicou
que houve a realização de pagamentos de juros de mora e multas no valor total de R$ 731,17.
Ilustrativamente, segue trecho do quadro elaborado pelo setor técnico:

O artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe expressamente que os recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para o pagamento de juros de mora, multas ou
encargos financeiros decorrentes de atrasos.
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.

Além da vedação normativa expressa, o entendimento consolidado nas Cortes Eleitorais,
especialmente no Tribunal Superior Eleitoral, é uniforme quanto à impossibilidade de pagamento
de juros, multas e encargos com recursos do Fundo Partidário, com entendimento na seguinte
linhagem:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO
DE 2018. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

Num. 44163683 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
(...)
6. As justificativas apresentadas pelo partido a respeito do motivo do cancelamento
do serviço de afretamento - em virtude do cancelamento dos compromissos
partidários agendados - não são suficientes para afastar a irregularidade, tendo em
vista que a orientação deste Tribunal é firme no sentido de que "o pagamento de
juros e multas, devido em decorrência do inadimplemento de obrigações, não se
subsume ao comando normativo contido no art. 44, I, da Lei nº 9.096/1995,
razão pela qual não podem ser pagos com os recursos do Fundo Partidário"
(PC 280-74, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 16.5.2019). Pagamentos de multas
e juros moratórios com recursos do Fundo Partidário (R$ 9.615,96)
7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é irregular o pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos dos arts. 44 da Lei
9.096/95 e 17, § 2º, da Res.-TSE 23.546.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº060025014, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 29/04/2024. Destacou-se.)

Desse modo, havendo a utilização de recursos do fundo para finalidade diversa da prevista em
lei, os valores irregularmente despendidos, que totalizam, nesse tópico, R$ R$ 731,17, deverão
ser restituídos ao Tesouro Nacional.
Por fim, para compor o total de R$ 12.334,78 em irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário, a unidade técnica constatou a utilização de R$ 250,00 na aquisição de bebidas
alcoólicas.
Essas compras foram lançadas de forma indevida junto às despesas de combustível, conforme
detalhado no quadro a seguir.

Num. 44163683 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

É indiscutível que os recursos públicos destinados aos partidos políticos devem ser aplicados
exclusivamente em atividades político-partidárias e na manutenção regular de suas sedes. A
Resolução TSE nº 23.604/2019, em conjunto com a Lei nº 9.096/1995, estabelece que os
recursos do Fundo Partidário devem ser direcionados apenas para custear atividades essenciais
da agremiação, tais como programas de formação política, campanhas eleitorais, manutenção
administrativa e outras iniciativas que estejam diretamente vinculadas à finalidade institucional

Num. 44163683 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
dos partidos políticos.
Dessa forma, a utilização do Fundo Partidário para o ressarcimento de despesas com bebidas
alcoólicas configura um desvio de finalidade, uma vez que tais gastos não se enquadram entre as
atividades regulares e autorizadas do partido.
Quanto ao tema não há qualquer dúvida da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo
Partidário para aquisição de bebidas alcoólicas. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24 DA SÚMULA DO TSE. PROMOÇÃO E DIFUSÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM
INCÓLUME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a fundamentação per relationem é
válida e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. O gasto com bebidas alcoólicas não se inclui nas hipóteses previstas no art. 22
da Lei n. 9.096/1995 (PC n. 192-65/DF, ministro Sérgio Silveira Banhos; e PC n.
303-20/DF, ministro Jorge Mussi).
(...)
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº9207, Acórdão, Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023. Destacou-se.)
Dessa forma, a irregularidade constatada impõe a necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 250,00, em virtude da utilização indevida de recursos públicos na
aquisição de bebidas alcoólicas, prática alheia às finalidades institucionais previstas para a
aplicação dos recursos partidários. Tal destinação configura desvio de finalidade, contrariando as
disposições da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução TSE nº 23.604/2019, o que justifica a devolução
obrigatória do montante ao erário.
Em síntese, no que se refere ao item III – inconsistências nas despesas realizadas com recursos
do Fundo Partidário, totalizando R$ 12.334,78 –, o partido deverá proceder aos seguintes
recolhimentos:
- R$ 11.204,51: documentação inapta à comprovação dos gastos;
- R$ 149,10: ressarcimento indevido;
- R$ 731,17: pagamento de juros, multas e encargos;
- R$ 250,00: pagamento de bebidas alcoólicas.
Total: R$ 12.334,78.
IV) saldo de fundo de caixa do ano de 2019 não lançado no exercício financeiro de 2020

Num. 44163683 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
Na prestação de contas do exercício financeiro de 2020, o partido informou que não houve
constituição de fundo de caixa para aquele ano, ou seja, o partido ou instituição não destinou
valores específicos para manter um fundo de caixa.
Entretanto, ao verificar as contas do exercício financeiro anterior (2019), fora identificado um
saldo remanescente de R$ 1.000,00 originário de "outras fontes de recursos", o que indica que
havia recursos disponíveis ao final de 2019 que deveriam ter sido registrados e movimentados no
exercício seguinte, caso ainda estivessem disponíveis.
No entanto, esse saldo não foi registrado em 2021, sugerindo que o valor pode ter sido omitido ou
que não houve o devido controle sobre sua destinação ou aplicação.
Para a Procuradoria Regional Eleitoral “A irregularidade é irrisória, apontando-se apenas a
ressalva”. (Id. 43999492)
Na prestação de contas do exercício financeiro de 2019, autos 0600264-17.2020.6.16.0000 - Id.
43066204, a unidade técnica constatou que o fundo de caixa fora constituído com recursos
privados, detalhamento na imagem:

Num. 44163683 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36

Dessa forma, considerando que se trata de recursos de origem privada e que representam um
percentual reduzido em relação ao total dos recursos movimentados, não se verifica prejuízo
relevante à fiscalização contábil. Assim, mantém-se apenas a ressalva quanto ao item.
Em conclusão, a prestação de contas do exercício financeiro de 2020 do partido PODEMOS - PR
demonstrou a presença de irregularidades na movimentação de recursos públicos, tanto pela
ausência da correta destinação e comprovação da aplicação de recursos voltados à políticas
afirmativas no montante de R$ 25.838,89, bem como utilização indevida de R$ 12.334,78.
Em suma, o total de irregularidades (R$ 38.173,67), especificamente em face da integralidade

Num. 44163683 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516251915500000043113042
Número do documento: 24102516251915500000043113042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:08:36
dos recursos do Fundo Partidário (R$ 516.777,95), corresponde a 4,89% dessas receitas, o que
justifica a aprovação, com ressalvas, das contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo
Órgão de Direção Estadual do Partido PODEMOS Paraná, relativas ao exercício financeiro de
2020, nos termos do art. 45, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019, determinando:
a) o recolhimento ao erário do montante de R$ 12.334,78 (doze mil trezentos e trinta e quatro
reais e setenta e oito centavos), relativos à aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário,
devidamente atualizado;
b) a transferência para conta específica de ações afirmativas do montante de R$ 25.838,89,
(vinte e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) destinada à utilização
em prol das campanhas femininas nas eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 117/2022.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600126-16.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA -
PR101032, LIVIA MOURA FERREIRA - PR92541, CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - PR-96667 -
RESPONSÁVEIS: GUSTAVO SILVA CASTRO, FLAVIA GARCIA - Advogados dos RESPONSÁVEIS:
LIVIA MOURA FERREIRA - PR92541, FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - PR101032,
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - PR-96667 - RESPONSÁVEIS: CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO, ADELINA MARTINS DAL FORNO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024